Tribunal: TJDFT
Processo: 0735382-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TESE DE ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE AOS CONTRATOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDOS PELO DECRETO-LEI 911/69. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO NO PRAZO LEGAL. PURGA DA MORA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a legislação de regência sobre alienação fiduciária. Precedentes.
2. Caso em que, uma vez não realizado o pagamento integral do débito, isto é, das parcelas vencidas e vincendas, no prazo legal de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, nos termos do art. 3o, § 2o do Decreto-lei 911/69, não há que se falar em purga da mora e, menos ainda, em restituição do veículo.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.